Tribunal: TJMT
Processo: 1046165-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046165-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DESTRO - CPF: 434.804.948-38 (AGRAVANTE), 2a Vara Cível de Porto Alegre do Norte/MT (AGRAVADO), HOTEL GLIER EIRELI - ME - CNPJ: 01.281.179/0001-65 (AGRAVADO), ARTHUR RONCATO E SILVA - CPF: 025.221.241-02 (ADVOGADO), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E SECURITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. SEGURADORA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. FUNGIBILIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO DE SEGURO REGULAR. SÚMULA N. 537 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, indeferiu o pedido de intervenção da seguradora do réu sob o fundamento de que o contrato seria de "proteção veicular" e não estabeleceria solidariedade.

Requerimentos do recurso: (i) o reconhecimento da validade do contrato de seguro; e (
ii
) o deferimento do chamamento ao processo da seguradora Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros para integrar a lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a intervenção da seguradora no polo passivo da demanda indenizatória ajuizada contra o segurado, em razão da existência de contrato de seguro de responsabilidade civil facultativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação acostada aos autos comprova a existência de contrato de seguro regular firmado com entidade fiscalizada pela SUSEP, com cobertura expressa para danos materiais a terceiros, afastando a premissa de que se trataria de "proteção veicular" de natureza associativa.

Em homenagem ao princípio da fungibilidade e da economia processual, admite-se o recebimento do pedido de "chamamento ao processo" como "denunciação da lide", modalidade tecnicamente adequada para a intervenção de seguradora em contrato de responsabilidade civil, nos termos do art. 125, II, do Código de Processo Civil.

Conforme a Súmula n. 537 do Superior Tribunal de Justiça, em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

A alegação de exclusão de cobertura por suposta embriaguez do condutor constitui matéria de defesa que reforça a necessidade de contraditório e instrução probatória com a participação da seguradora, para assegurar o direito de regresso do segurado e a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 125, II, art. 126.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Súmula n. 537.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar (efeito ativo e suspensivo), interposto por PEDRO HENRIQUE DESTRO, contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1001060-54.2025.8.11.0059, proposta por HOTEL GLIER EIRELI – ME (ora Agravado), indeferiu o pedido de chamamento ao processo da SEGURADORA responsável pelo contrato de seguro do veículo do Agravante.

Em síntese, após a demonstração do cabimento, da tempestividade e do recolhimento das custas, o Agravante diz que “(...) é parte ré na Ação de Indenização por Danos Materiais proposta pelo HOTEL GLIER EIRELI – ME (Processo n. 1001060-54.2025.8.11.0059), em razão de acidente ocorrido em 27/07/2024”; que “(...) A seguradora do veículo do Agravante (aqui identificada como seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, participou dos procedimentos de regulação do sinistro, tendo promovido, em parte, o conserto do veículo. Contudo, a mencionada seguradora negou cobertura ao autor no que tange ao ressarcimento dos danos materiais suportados pelo hotel, fundamentando sua negativa em cláusulas contratuais e/ou em causa excludente eventualmente alegada”.

Assevera que está equivocada a decisão que “(...) indeferiu o chamamento da seguradora, por entender que o contrato em causa seria “proteção veicular”, regra que, segundo o Magistrado, não implicaria solidariedade ou chamamento”; que “(...) Da decisão agravada resultam graves prejuízos processuais e materiais ao Agravante: sem a inclusão da seguradora no polo passivo, restará comprometida a economia processual, o contraditório e
a ampla defesa, e poderá haver duplicidade de demandas (aqui e numa eventual ação regressiva), além de risco de prescrição ou frustração do direito de regresso da seguradora”.

Argumenta que há “(...) Erro de premissa fática, o Juízo a quo fundamentou o indeferimento com base em um pressuposto equivocado: tratou o contrato objeto dos autos como “proteção veicular” (modelo associativo), quando os próprios autos demonstram que há seguradora regular que realizou vistoria e autorizou conserto do veículo. Decisão fundada em premissa fática incorreta viola o princípio da motivação (art. 93, CF) e os requisitos do art. 489 do CPC”.

Destaca que a natureza distinta entre seguro e proteção veicular, sendo que a proteção veicular “(...) possui regime jurídico diverso do seguro regulado pela SUSEP e das apólices de seguro, não havendo, em regra, solidariedade externa. Já o seguro regulado admite, na hipótese de condenação do segurado, o exercício do direito de regresso e a responsabilidade da própria seguradora nos termos da apólice, sendo o chamamento da seguradora ao processo medida que se coaduna com a economia processual e com a efetividade do princípio da causalidade”.

Afirma que estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo: “(...)
Fumus boni
iuris Comprovada
documentalmente
: a existência de contrato de seguro regular; a participação efetiva da seguradora na regulação do sinistro (inclusive autorizando e realizando reparo do veículo); a negativa parcial de cobertura, que gerou o litígio; a obrigatoriedade da denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC. A decisão agravada baseou-se em premissa fática incorreta (“proteção veicular”), o que reforça ainda mais a plausibilidade do direito invocado. Periculum in mora Há risco concreto e imediato de: condenar o Agravante por valores que, total ou parcialmente, podem ser de responsabilidade da seguradora; necessidade futura de ação regressiva, com risco de prescrição; duplicidade de demandas, afrontando a economia processual; prejuízo irreparável
ao contraditório, caso a seguradora permaneça afastada durante instrução e produção de provas essenciais”.

Requer “(...) 1. O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com processamento na forma legal; 2. A concessão de TUTELA RECURSAL, com efeito suspensivo e/ou ativo, nos termos do item V supra, para imediata inclusão da seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS no polo passivo, ou, ao menos, sua intimação para manifestar interesse em integrar a lide e apresentar documentos relativos à cobertura; 3. Sucessivamente, o provimento do presente agravo para reformar integralmente a decisão agravada que indeferiu o chamamento ao processo da seguradora, determinando-se a sua inclusão nos autos como litisconsorte, com todos os efeitos legais (inclusive possibilidade de atuação em defesa e eventual sub-rogação/regresso); 4. Caso Vossa Excelência entenda necessário, que seja determinada a expedição de ofícios aos órgãos e empresas competentes (seguradora, SUSEP se for o
caso, etc.
) para a juntada dos documentos relativos ao sinistro e à cobertura; 5. A intimação do Agravado (HOTEL GLIER EIRELI – ME) para apresentar contraminuta no prazo legal; 6. A condenação do Agravado ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, caso não provido o recurso. Protesta por provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos”.

A liminar foi indeferida. (id. 337727882)

Sem contrarrazões. (id. 345147371)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado,
t
rata-se de
r
ecurso de
a
gravo de Instrumento, com pedido liminar (efeito ativo e suspensivo), interposto por PEDRO HENRIQUE DESTRO, contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1001060-54.2025.8.11.0059, proposta por HOTEL GLIER EIRELI – ME (ora Agravado), indeferiu o pedido de chamamento ao processo da SEGURADORA responsável pelo contrato de seguro do veículo do Agravante.

Pois bem.

A controvérsia central deste recurso reside na possibilidade de inclusão da seguradora Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros no polo passivo da demanda indenizatória, na qualidade de litisconsorte passiva, através do instituto do chamamento ao processo ou modalidade interventiva adequada.

Inicialmente, impõe-se destacar que a decisão agravada padece de evidente
error
in
judicando
quanto à qualificação jurídica do contrato objeto da lide. O Juízo de primeira instância indeferiu a intervenção de terceiro sob o fundamento de que se tratava de contrato de "proteção veicular" de natureza associativa. Todavia, a análise detida da documentação acostada aos autos, especificamente a Apólice no 0280.990.0244.150967 e o Cartão do Segurado, demonstra de forma inequívoca que o Agravante firmou contrato de seguro regular com a Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o no 92.682.038/0001-00 e regulada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

Não se trata, portanto, de mera associação de proteção veicular, mas de contrato de seguro típico, regido pelas normas do Código Civil e pela legislação securitária específica. A apólice prevê expressamente a cobertura para Danos Materiais a Terceiros (RCF-V) no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Estabelecida a premissa fática correta, deve-se aplicar o direito pertinente aos contratos de seguro de responsabilidade civil.

Em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, a jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a fungibilidade entre as modalidades de intervenção de terceiros, desde que o objetivo seja alcançado sem prejuízo às partes. No caso, a finalidade é clara: garantir o direito de regresso do segurado em face da seguradora no mesmo processo, otimizando a prestação jurisdicional.

A denunciação da lide, neste contexto, é um instrumento que visa à economia e à celeridade processual, pois permite que, em uma única sentença, se resolva tanto a lide principal (entre a vítima e o causador do dano) quanto a lide secundária (entre o segurado e a seguradora). Negar tal possibilidade resultaria na indesejável fragmentação da tutela jurisdicional, forçando o Agravante, caso venha a ser condenado, a ajuizar uma nova e dispendiosa ação de regresso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, tendo editado a Súmula no 537, que estabelece:
"Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice."

O enunciado sumular não apenas
válida
a intervenção, como também confere máxima efetividade ao processo, ao permitir que a vítima execute a sentença diretamente contra a seguradora, que, ao ingressar na lide, assume a condição de litisconsorte passiva e fica vinculada ao resultado do julgamento.

Ademais, a negativa administrativa da seguradora, fundamentada em suposta cláusula de exclusão de cobertura por embriaguez, reforça, em vez de afastar, a necessidade de sua inclusão no processo. Trata-se de matéria de defesa que deve ser arguida e provada no âmbito da lide secundária, sob o crivo do contraditório judicial. Afastar a seguradora da fase
instrutória cercearia o direito do Agravante de produzir contraprova e discutir a validade e aplicabilidade da referida cláusula contratual.

Portanto, a reforma da decisão agravada é medida de rigor, devendo ser deferido o chamamento ao processo da seguradora Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, viabilizando sua citação para integrar a lide.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO para reformar a decisão interlocutória agravada e, em aplicação do princípio da fungibilidade entre as modalidades de intervenção de terceiros, DEFERIR o pedido de intervenção, recebendo-o como DENUNCIAÇÃO DA LIDE, para determinar ao Juízo de origem que proceda à citação da seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS para, querendo, apresentar sua resposta no prazo legal, nos termos do artigo 126 e seguintes do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026